Tribunal: TJES
Processo: 5000806-93.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-93.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA PAMPOLIM ALVES
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do consumidor que busca a procedência da compensação moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora diante da ausência de cumprimento da solicitação do consumidor pelo cancelamento do contrato de prestação de serviço, ensejando a manutenção indevida da cobrança. Verificação da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço da empresa que não cancelou o contrato conforme solicitado pelo consumidor, o que ensejou a manutenção do envio de cobranças mensais ao consumidor.

4. Teoria do desvio produtivo diante da perda de tempo útil pelo consumidor. Ausência de solução administrativa da celeuma, sendo o contrato cancelado apenas após o deferimento da decisão liminar.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Diante da ausência de cancelamento do contrato e manutenção das cobranças indevidas em favor do consumidor, que somente foram suspensas após o deferimento de decisão liminar, devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000806-93.2024.8.08.0006

RECORRENTE: PATRICIA PAMPOLIM ALVES

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do consumidor que busca a procedência da compensação moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora diante da ausência de cumprimento da solicitação do consumidor pelo cancelamento do contrato de prestação de serviço, ensejando a manutenção indevida da cobrança. Verificação da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço da empresa que não cancelou o contrato conforme solicitado pelo consumidor, o que ensejou a manutenção do envio de cobranças mensais ao consumidor.

4. Teoria do desvio produtivo diante da perda de tempo útil pelo consumidor. Ausência de solução administrativa da celeuma, sendo o contrato cancelado apenas após o deferimento da decisão liminar.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Diante da ausência de cancelamento do contrato e manutenção das cobranças indevidas em favor do consumidor, que somente foram suspensas após o deferimento de decisão liminar, devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que, no final de agosto de 2023, a autora migrou para uma nova operadora de internet, cancelando o plano anterior em 02/09/2023. Durante o processo de cancelamento, foi informada que receberia fatura proporcional com vencimento em setembro, o que aceitou. No entanto, a operadora não registrou corretamente o cancelamento, gerando várias cobranças. Discorre a autora que pagou esses valores para evitar ter seu nome negativado. Alega que a operadora emitiu quatro faturas indevidas após o cancelamento e solicita o ressarcimento em dobro. Em caráter liminar, pede a suspensão das cobranças e do contrato. No mérito, solicita a confirmação do pedido liminar, a rescisão do contrato e a devolução do valor pago indevidamente, além de indenização por danos morais

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para ratificar a liminar, no sentido de determinar que a requerida suspenda o contrato de serviços telefônicos e as cobranças dele decorrentes. Ademais, declarou cancelado o contrato firmado entre as partes e as cobranças dele decorrentes, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em R$1.007,62 (mil e sete reais e sessenta e dois centavos). Por fim, o pedido de compensação moral foi julgado improcedente.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pelo deferimento do pedido de indenização por danos morais, bem como pelo deferimento da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço e da legalidade das cobranças realizadas em desfavor do consumidor.

Conforme evidenciado pelo juízo sentenciante, restou demonstrado no processo que a recorrente solicitou o cancelamento do contrato de prestação de serviço em 02/09/2023, mas o contrato permaneceu ativo e a consumidora continuou recebendo cobranças mensais da empresa fornecedora. Nota-se:

Assim, tenho que a inércia da ré em processar o pedido de cancelamento autoral, gerando a manutenção indevida do contrato, que apenas foi efetivamente suspenso por força de medida liminar, não legitima as cobranças encaminhadas que foram adimplidas pela autora. Dado que, embora o serviço tenha sido posto a disposição da consumidora, tal disponibilização se deu contra a sua vontade, merecendo referidos pleitos o caminho da procedência com a confirmação da liminar a seu tempo deferida a gerar impossibilidade de exação da dívida pela suplicada, sendo forçosa a declaração de rescisão de contrato e inexistência dos débitos gerados a partir de 02.09.2023.

Outrossim, verifico que o serviço telefônico somente foi cancelado e as cobranças indevidas encerradas com o deferimento da decisão liminar pelo juízo de primeiro grau, embora o consumidor tenha solicitado o encerramento do contrato junto a empresa fornecedora em mais de 1 oportunidade.

Dessa forma, entendo como devida a aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda de tempo útil, considerando o desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial da celeuma.

Destaco que, para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam: I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo consumidor para a resolução da questão ante a postura da empresa fornecedora. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Nesse aspecto, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a fixação de indenização por danos morais em favor da recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)